Tribunal: TJDFT
Processo: 0723248-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MENOR. COMPETÊNCIA. INTERESSE DA CRIANÇA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA MENOR NO CURSO DA LIDE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MELHOR INTERESSE DA MENOR. PREVALÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DEMANDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente.
2. Nas ações que envolvam criança e adolescente deve ser observada a regra de competência fixada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que fora elevada para categoria de absoluta, apesar de territorial, vez que visa proteger o interesse da criança.
3. O artigo 43 do CPC dispõe que a competência é estabelecida no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter absoluto da regra especial que tutela os interesses jurídicos das crianças e adolescentes. Todavia, a possibilidade de mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida pelo art. 43 do CPC, deverá ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto.
5. Na espécie, a mudança de domicílio somente ocorreu após a ação revisional ter sido instruída; as partes foram ouvidas pelo juízo, de forma que o declínio da competência é mais prejudicial à menor do que sua manutenção.
6. O respeito à regra da prevenção em razão da perpetuatio jurisdictionis, nesse contexto, evita prejuízo maior à criança, de modo que não se justifica o deslocamento da competência, sob pena de ferir os princípios da eficiência e duração razoável do processo, prolongando o estado de litigiosidade e afetando o melhor interesse da criança.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.